Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-92.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Compra e venda de bem imóvel. Vício construtivo. Inexistência de discussão acerca do compromisso de venda e compra. Competência das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, incisos I.25 e I.28 da Resolução no 623/2013 deste Eg.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Compra e venda de bem imóvel. Vício construtivo. Inexistência de discussão acerca do compromisso de venda e compra. Competência das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, incisos I.25 e I.28 da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça (alterada pela Resolução no 813/2019). RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001602-
92.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE LOS ALPES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é
apelado FABIO MARINI DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001602-92.2018.8.26.0320 -Voto no 6028 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1001602-92.2018.8.26.0320
APELANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE LOS ALPES
INCORPORAÇÕES SPE LTDA
APELADO: FABIO MARINI DE CARVALHO
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO IELO AMARO
VOTO No 6028

COMPETÊNCIA
RECURSAL.
APELAÇÃO.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente
procedente. Compra e venda de bem imóvel. Vício construtivo.
Inexistência de discussão acerca do compromisso de venda e
compra. Competência das Câmaras da Subseção I de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o,
incisos I.25 e I.28 da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de
Justiça (alterada pela Resolução no 813/2019). RECURSO NÃO
CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada por FABIO MARINI DE CARVALHO contra PARQUE
LOS ALPES INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença
atacada (fls. 594/596), condenando as rés, solidariamente, a indenizar o autor
no valor de R$ 13.597,00, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da
ação, aplicando-se juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento da
quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais, corrigido desde o
arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se juros de mora desde a citação, com sucumbência proporcional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001602-92.2018.8.26.0320 -Voto no 6028 3/5
devendo as partes arcar com a honorária da parte adversa (as rés em rateio),
arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, rateando os ônus da
sucumbência, respeitadas as isenções e suspensão decorrentes da gratuidade
concedida ao autor.
Inconformadas, as rés interpuseram recurso de
apelação (fls. 600/619), arguindo a preliminar de decadência. No mérito,
alegam que a instalação da caixa de esgoto na unidade autônoma, em área
aberta, ocorreu para obedecer às normas vigentes e para que não houvesse
futuros transtornos, fato que não prejudica a utilização da área privativa do
apelado, uma vez que a limpeza se dará a cada seis meses.
O recurso foi processado e preparado (fls. 620/621).
Contrarrazões às fls. 626/643.
É o relatório.
Pretende o autor a condenação da parte contrária a
indenizá-lo pelos danos materiais e morais que afirma haver experimentado,
sob a alegação de que adquiriu o apartamento no 103, do Bloco 06, do
Condomínio Parque Los Alpes, situado na Av. Nelson Aparecido Nascimento
no 1830, Colina Verde, na cidade de Limeira/SP, mediante instrumento
particular de compra e venda e alienação fiduciária em garantia, pagando um
valor maior pela área privativa, que poderia ser transformada em jardim, área
de churrasqueira ou área gourmet.
Consta, ainda, que após a aquisição do imóvel e o
recebimento das chaves, constatou que na área privativa foi instalado um
quadro coletivo de caixa de gordura para despejo de detritos dos
apartamentos do bloco de sua unidade autônoma, o que representa verdadeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001602-92.2018.8.26.0320 -Voto no 6028 4/5
pesadelo devido ao forte odor e a constante presença de estranhos em sua
residência para todo o tipo de manutenção.
Com efeito, trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, ao argumento de que o imóvel adquirido pelo autor
mediante contrato particular de promessa de venda e compra firmado em
05/04/2013 e posterior celebração do contrato principal e entrega das chaves
(fls. 26/40 e 182/186), possui vício construtivo, consistente na instalação de
caixa de gordura na área privativa de seu apartamento, fato omitido pelas
rés/apelantes por ocasião da celebração do contrato.
Logo, a competência recursal para o exame e
julgamento deste feito é da Subseção I de Direito Privado (1a à 10a Câmaras)
deste Eg. Tribunal, conforme disposto no art. 5°, incisos I.25 e I.28 da
Resolução n° 623/20131 (alterada pela Resolução no 813/2019), razão pela
qual declina-se da competência.
Dessa forma, esta 35a Câmara de Direito Privado é
incompetente para a análise do recurso de apelação interposto às fls. 600/619.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça sobre a matéria:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Agravo de
instrumento. Demanda fundada em vício no imóvel adquirido
da requerida. O anterior compromisso de compra e venda foi
exaurido pela celebração de contrato de compra e venda, que
se aperfeiçoou com a entrega das chaves, o que caracteriza a
hipótese do art. 5a, I.25, da Res. 623/2013. Conflito de
competência procedente para declarar a competência da 1a
Câmara de Direito Privado” (Conflito de competência cível
1 I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos.
I.28 - Ações de responsabilidade civil contratual relacionadas com matéria da própria Subseção”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001602-92.2018.8.26.0320 -Voto no 6028 5/5
no 0035169-87.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 05/09/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Responsabilidade civil
contratual atrelada a compromisso de compra e venda -
Vícios construtivos - Competência da I Subseção de Direito
Privado - Inteligência do artigo 5o, incisos I.25 e I.28, ambos
da Resolução 623/2013, alterada recentemente pela
Resolução no 813/2019, referente à competência para
processar e julgar as ações de compromisso de compra
e venda - Conflito julgado procedente para reconhecer a
competência da Egrégia 7a Câmara de Direito Privado para
o julgamento do apelo” (Conflito de competência cível no
0019440-21.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.
29/05/2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos para uma das Câmaras que compõem a
Subseção I deste Eg. Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI

Relator